Tribunal: TJDFT
Processo: 0717280-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717280-41.2018.8.07.0001 RECORRENTE: POSTO PARAISO LTDA RECORRIDO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A DESPACHO As contrarrazões ao agravo no recurso especial apresentadas por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A foram assinadas por advogado sem procuração nos autos. Com relação ao requerimento formulado no ID 18594250, no sentido que as publicações relativas à parte recorrida PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HÁLISSON ADRIANO COSTA, OAB/DF 26.638, deverá a parte providenciar a juntada de procuração aos autos, sob pena de indeferimento. Em face de tais razões, tendo em vista o disposto nos artigos 76, § 2o, inciso II, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo à parte recorrida PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024